Tribunal: STF
Processo: RHC 222480
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por J.V contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 169.319/SP, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável.



    A defesa sustenta, em síntese, que o decreto de prisão preventiva do recorrente seria desprovido de fundamentação idônea, porque lastreado na gravidade abstrata da infração.



    Requer seja o recurso provido para revogar a custódia cautelar imposta ao recorrente.



    Examinados os autos, decido.



    O recurso revela-se manifestamente incabível.



    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 



    “Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).



    Perfilhando esse entendimento:



    “(...)



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).”



    Ainda que assim não fosse, anoto que o acordão proferido pela Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Nesse sentido, tem-se chancelado o entendimento emanado pelas instâncias ordinárias que justificaram a necessidade da prisão cautelar na garantia da ordem pública, com base na gravidade em concreto do delito, tendo em vista o modus operandi e a notícia de ameaças às vítimas e familiares destas:



    "No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, concretamente demonstrada a maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista a condição do réu de genitor e padrasto das vítimas, pessoa de quem elas deveriam receber proteção e cuidado. Além disso, ressaltaram as instâncias de origem os depoimentos das ofendidas de que o denunciado praticava ameaças de morte contra a genitora e demais irmãos delas, caso contassem o que sofriam. Dessarte, evidenciada a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública." (Doc. 38)



    É firme o entendimento da Corte no sentido de que 



    “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin , DJe de 2/10/17).



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente